Tribunal: TJMT
Processo: 1000677-20.2020.8.11.0005
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000677-20.2020.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[GONCALO APARECIDO DA SILVA - CPF: 049.573.351-25 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS REJEITADA –

- SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – EXTRATO SEM APARÊNCIA DE FRAUDE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO NEGATIVADO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS MESMO TELAS UNILATERAIS – RECURSO GENÉRICO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– VALOR RAZOÁVEL – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – JUROS DO EVENTO DANOSO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - PLEITO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM CONTRARRAZÕES – PEDIDO DESCABIDO – AUSÊNCIA DE RECURSO – DESCABIMENTO DE RECURSO ADESIVO NOS JUIZADOS ESPECIAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

A suposta ausência de pedido administrativo para solução do impasse não implica em reconhecimento da falta de interesse de agir.

Havendo pedido expresso do pagamento da indenização por danos morais no valor, não há que se falar em inépcia da inicial.

São admissíveis no processo todos os meios de provas considerados legítimos, nos termos do artigo 369, do Código de Processo Civil.

O extrato juntado com a inicial, apesar de não se tratar do extrato unificado extraído do balcão dos órgãos de proteção, possui todos os dados de identificação e de validação de acesso, não possuindo aparência de fraude ou adulteração, de modo que serve como meio de prova.

Não havendo a interposição de recurso inominado por parte do consumidor visando à condenação por litigância de má-fé, mostra-se descabida a formulação de tal pedido em sede de contrarrazões, posto que tal pedido equivale a recurso adesivo.

Nos termos do Enunciado 88, do FONAJE, não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center”, o que não restou comprovado nos autos, posto que não foram juntados quaisquer documentos, nem mesmo telas unilaterais.

A inscrição indevida do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”, sobretudo quando a inscrição prévia fora discutida em juízo.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixada de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Os juros, em se tratando de relação extracontratual, fluem do evento danoso.

Ausentes os requisitos do art. 80, do CPC, não há que falar em litigância de má-fé.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovida contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão para declarar a inexistência dos débitos inscritos (R$ 135,85 e R$ 259,39) e condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 10.000,00) em razão de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito sem provas da contratação, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido da parte reclamante, razão pela qual
DECLARO INEXISTENTE
os débitos discutidos nos autos, bem como
CONDENO
a reclamada ao pagamento da quantia de
R$

10.000,00 (dez mil reais)
, a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (Súmula 43 e 54 STJ), bem como a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.

Via de consequência,
JULGO EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC.

Sem custas processuais e honorários (art. 54, Lei 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, arguindo preliminares de interesse de agir, ante ausência de pedido administrativo, inépcia da inicial e ausência de documento indispensável para comprovar a negativação. No mérito, alegou a inexistência de ato ilícito e de dano moral a ser indenizado, posto que agiu no exercício regular de seu direito diante do inadimplemento

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão ou, alternativamente, reduzir o valor da indenização, bem como fixar os juros a partir do arbitramento e condenar a parte promovente por litigância de má-fé.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso, bem como para aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DAS PRELIMINARES

I - DA FALTA DE INTERESSE AGIR – AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO

A parte promovida arguiu preliminar de falta de interesse de agir, porque não teria havido sequer reclamação pela via administrativa.

A preliminar não prospera porque a suposta ausência de pedido administrativo para solução do impasse não implica em reconhecimento da falta de interesse de agir, prevalecendo o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal.

Dessa forma, rejeito a preliminar.

II - INÉPCIA DA INICIAL

A parte promovida, alega que a parte promovente não atribuiu valor ao pedido indenizatório por danos morais, motivo pelo qual, pugna pelo indeferimento da petição inicial.

Sem razão, uma vez que houve pedido expresso do pagamento da indenização por danos morais no valor de 10 (dez) salários mínimos, razão pela qual, rejeito a preliminar arguida.

III – DA AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL

A parte promovida, alega que a parte promovente não juntou documento hábil relativo à prova da restrição, já que não juntou documento oficial dos órgãos de proteção ao crédito.

São admissíveis no processo todos os meios de provas considerados legítimos, nos termos do artigo 369, do Código de Processo Civil.

O extrato juntado com a inicial, apesar de não se tratar do extrato unificado extraído do balcão dos órgãos de proteção, possui todos os dados de identificação e de validação de acesso, posto que o consumidor fez prova da restrição mediante a juntada de extrato pelos meios de que dispõe, não possuindo aparência de fraude ou adulteração, de modo que serve como meio de prova.

Pelo exposto, rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

Colendo Pares:

Inicialmente, destaco que em contrarrazões a parte promovente requereu a condenação da parte promovida por litigância de má-fé, pedido este que se mostra descabido, porquanto não interpôs recurso e tal pleito equivale a recurso adesivo.

Destaco que, nos termos do Enunciado 88, do FONAJE, inexiste recurso adesivo em sede de Juizado Especial:

ENUNCIADO 88 – Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal (XV Encontro – Florianópolis/SC).

Portanto, não conheço do recurso adesivo da parte promovente e passo ao julgamento do recurso da parte promovida, ora Recorrente.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que, de fato, a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que inexistente a comprovação da contratação e da origem e legitimidade dos débitos inscritos.

Diante da negativa de contratação, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação e a efetiva utilização dos serviços, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos, posto que não houve a comprovação da contratação por meio da juntada de qualquer documento hábil. Aliás, não houve a juntada de qualquer documento.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de
call center
.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Esclareço que o extrato juntado com a inicial comprova a existência de 03 (três) restrições, que foram efetuadas nos seguintes valores e incluídas nos órgãos de proteção nas seguintes datas:

R$ 135,85 incluída em 30/12/2016 ora discutida
;

R$ 259,39 incluída em 08/01/2017 ora discutida
;

R$132,70 incluída em 12/05/2017 pela empresa Telefônica do Brasil

A propósito, a última restrição, incluída pela empresa Telefônica do Brasil, está sendo discutida em outra ação judicial (autos n. 1000678-02.2020.811.0005), que inclusive fora consultada pelo magistrado de origem, conforme trecho da sentença que cito:

“Registro que não é caso de aplicação da súmula 385 do STJ, uma vez que embora a parte autora possua outra inscrição promovida pela Telefônica Brasil, verifica-se que as inscrições discutidas nestes autos são mais antigas, através do processo n. 1000678-02.2020.8.11.0005, de forma que resta afastada a aplicação da súmula em comento”.

Com efeito, não há dúvidas de que a Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, não tem aplicabilidade, posto que a outra inscrição, além de ter sido incluída posteriormente as que estão sendo discutidas nesses autos, já era conhecida na sentença, motivo pelo qual, é devida a condenação da parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.

Portanto, restando comprovada que a inscrição é indevida ante a ausência de prova efetiva da contratação, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e, no caso, o valor da indenização fora fixado em patamar razoável, devendo ser mantido.

Os juros, em se tratando de relação extracontratual, fluem do evento danoso, não havendo reparo a ser feito na sentença.

No que tange ao pedido de condenação por litigância de má-fé formulado pela parte promovida, verifico que não restaram comprovados os requisitos constantes no art. 80, do CPC, portanto, incabível a condenação.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020